Tribunal: TJDFT
Processo: 0775511-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0775511-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EMBARGADO: IGOR MOURA MACIEL, SERASA S.A. DESPACHO Ante o depósito de ID n.o69733554, intime-se novamente a recorrente para dizer se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora